Tribunal: TJPA
Processo: 0810300-45.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810300-45.2024.8.14.0401

APELANTE: JOHN MAYKEN OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0810300-45.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JOHN MAYKEN OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. MORTE POR ASFIXIA E SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL, IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO OU ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado. Consta dos autos que o acusado, após ingressar na residência da vítima e manter relação sexual, desentendeu-se quanto ao pagamento ajustado, aplicou golpe de asfixia (“mata-leão”) que ocasionou a morte do ofendido e, em seguida, subtraiu diversos bens do imóvel, retornando posteriormente para retirar outros objetos. A defesa requer o direito de recorrer em liberdade, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para homicídio simples ou roubo qualificado, além da redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para que o apelante recorra em liberdade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por latrocínio; (iii) determinar se o fato deve ser desclassificado para homicídio simples ou roubo qualificado; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade evidenciada na dinâmica do crime, em que o agente asfixia a vítima, subtrai bens e retorna ao local para retirar outros objetos, circunstâncias que demonstram risco à ordem pública.

4.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por conjunto probatório consistente, composto por boletim de ocorrência, laudos periciais, análise de imagens de câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e recuperação de objetos subtraídos.

5.

As imagens captadas nas proximidades do imóvel registram a entrada conjunta da vítima e do apelante e a posterior saída do acusado sozinho, portando objetos, bem como seu retorno ao local para retirar outros bens.

6.

Depoimentos testemunhais confirmam a presença do apelante com a vítima na noite dos fatos, a descoberta do corpo com sinais de violência e a aquisição de objeto subtraído diretamente do acusado.

7.

A confissão extrajudicial do apelante possui valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo compatível com as provas documentais e testemunhais produzidas em juízo.

8.

A dinâmica dos fatos evidencia que a violência exercida contra a vítima está funcionalmente vinculada à subtração patrimonial, caracterizando o delito complexo de latrocínio, o que afasta a desclassificação para homicídio simples ou roubo qualificado.

9.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, diante da maior censurabilidade da conduta evidenciada pela frieza do agente, que retornou ao imóvel após a morte da vítima para subtrair outros bens.

10.

A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias da execução revelam risco à ordem pública.

2.

A confissão extrajudicial possui valor probatório quando corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

3.

Configura latrocínio quando a violência que resulta na morte da vítima se insere no mesmo contexto causal e finalístico da subtração patrimonial.

4.

A elevação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciam maior censurabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, II; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 885160/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2203952/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgRg no HC 775991/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no HC 962707/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0810300-45.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JOHN MAYKEN OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOHN MAYKEN OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, na noite de 19 de maio de 2024, no Conjunto Cordeiro de Farias nesta capital, o acusado dirigiu-se à residência da vítima JESUS MAGNO DO CARMO JÚNIOR, com quem havia estabelecido contato momentos antes. No interior do imóvel, após manterem relação sexual, teria ocorrido desentendimento acerca do pagamento ajustado, ocasião em que o acusado aplicou golpe de asfixia na vítima, causando-lhe a morte. Na sequência, subtraiu bens da residência dentre os quais um televisor, um ventilador e um fogão, retornando posteriormente ao local para retirar outros objetos.

Apurou-se que no dia seguinte, KELIANE MAGNO MONTEIRO prima da vítima, ao dirigir-se ao imóvel, encontrou a residência aberta e desorganizada, verificando a ausência de diversos pertences e localizando o corpo do ofendido no quarto, com sinais de violência no pescoço, circunstância que motivou o acionamento da polícia.

Durante as investigações, imagens de câmeras de segurança registraram a entrada da vítima e do acusado no imóvel, bem como a saída do apelante sozinho e seu retorno posterior ao local para retirar objetos. O acusado foi localizado e, em sede policial, confessou a prática do fato, admitindo que após desentendimento com a vítima, aplicou golpe de “mata-leão” e, posteriormente, subtraiu bens da residência, os quais vendeu.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 23463656), pugnando preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples ou roubo qualificado, sob o argumento de ausência de dolo específico para matar com finalidade patrimonial. Alternativamente, pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID n° 23463659), manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu improvimento (ID n° 24180967).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do direito de recorrer em liberdade:

A defesa postula a concessão do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que a manutenção da custódia cautelar não se encontra suficientemente fundamentada.

A pretensão, embora cognoscível nesta via recursal, não merece prosperar.

Com efeito, a sentença ao preservar a prisão preventiva, assentou fundamento idôneo, consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta praticada. Não se cuida aqui, de mera referência abstrata à natureza do delito, mas de motivação extraída das circunstâncias do caso, que revelam acentuada periculosidade social da conduta.

Segundo se extrai do conjunto probatório, o apelante após ingressar na residência da vítima, ceifou-lhe a vida mediante asfixia mecânica e, em seguida, subtraiu bens do imóvel, retornando ainda outras vezes ao local para retirar novos pertences. Tal dinâmica evidencia especial ousadia, frieza de atuação e desprezo pelo bem jurídico vida, circunstâncias que legitimam a preservação da custódia cautelar.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
LATROCÍNIO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESERVAÇÃO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. A gravidade concreta do delito, caracterizada pela violência intrínseca ao crime de latrocínio e pela forma de execução, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
5. A periculosidade do réu, evidenciada pela confissão informal e pelo reconhecimento da vítima sobrevivente, aliada ao fato de que o acusado ainda não foi ouvido em juízo, reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal. 6. A natureza hedionda do crime de latrocínio e a associação criminosa, somadas ao risco de reiteração delitiva, indicam a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, que não seriam capazes de resguardar a ordem pública. 7. A sentença condenatória prolatada, que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, reafirma a permanência dos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva, dada a evidente periculosidade dos acusados e o risco concreto à segurança pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito de latrocínio, pela periculosidade do agente e pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A prisão preventiva é indispensável quando o risco de reiteração delitiva é evidenciado, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas para acautelar a ordem pública.

(STJ - Turma - Quinta - HC 885160 / SP; Relator(a): DANIELA TEIXEIRA; Publicado em 11/11/2024. Julgado em 08/10/2024.) (grifos e destaques meus)

Some-se a isso o fato de que a condenação imposta foi à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, circunstância que reforça a inadequação da pretendida soltura, ausentes elementos concretos novos aptos a afastar a necessidade da medida.

Desse modo,
rejeito o pedido de recorrer em liberdade
.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

A defesa sustenta não haver prova segura da prática do crime de latrocínio, afirmando que a condenação se apoiou, essencialmente, em confissão extrajudicial e em elementos circunstanciais insuficientes para autorizar o decreto condenatório.

Também aqui não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos coligidos durante a persecução penal, especialmente pelo boletim de ocorrência (ID n° 23463515, p. 7), relatório de levantamento de local (ID n° 23463516, p. 1), laudos de análise forense de imagens (ID n° 23463516, p. 16), autos de reconhecimento e apreensão de objetos (ID n° 23463515, p. 20 e 34), além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria por sua vez, emerge com segurança do conjunto probatório, formado por diversos elementos harmônicos e convergentes.

As testemunhas policiais relataram que, a partir das diligências realizadas logo após a localização do corpo, foram obtidas imagens de câmeras de segurança nas proximidades da residência do ofendido. Tais registros captaram o momento em que vítima e apelante ingressam juntos no imóvel, bem como a posterior saída do apelante, sozinho, portando objetos e retornando outras vezes ao local para retirar novos bens.

Além disso, a testemunha
CARLOS RAMIRO MACEDO COELHO
afirmou ter visto a vítima na companhia do apelante em direção à residência na noite dos fatos, o que corrobora a dinâmica apontada pelas imagens.

A testemunha
KELIANE MAGNO MONTEIRO
, prima do ofendido, narrou que ao chegar à residência no dia seguinte, encontrou o imóvel aberto, revirado e sem diversos bens, além do corpo da vítima no quarto, com evidentes sinais de violência no pescoço.

A testemunha
JOSÉ VICENTE LEITE DO NASCIMENTO
confirmou ter adquirido do apelante um dos objetos subtraídos, qual seja, o ventilador pertencente à vítima, circunstância que, somada aos demais elementos, reforça a vinculação direta do recorrente à prática delitiva.

Ainda, os bens foram reconhecidos e recuperados, e o apelante foi localizado com vestimentas compatíveis com aquelas registradas nas imagens, além de portar sacola semelhante à visualizada nos vídeos captados nas imediações do imóvel.

A tudo isso soma-se a
confissão prestada perante a autoridade policial
, na qual o apelante admitiu que esteve com a vítima na residência, que a imobilizou mediante “mata-leão”, que retornou posteriormente ao local e que subtraiu bens do imóvel, os quais vendeu para aquisição de drogas.

É certo que, em juízo, o apelante exerceu o direito constitucional ao silêncio. Isso, todavia, não descaracteriza a força probatória da confissão extrajudicial quando esta se mostra coerente com os demais elementos produzidos nos autos.

No caso, a admissão feita na fase investigativa não se apresenta isolada; ao contrário, está amplamente corroborada pelas imagens, pelos depoimentos testemunhais, pela recuperação dos objetos e pelas circunstâncias fáticas apuradas.

À luz deste entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO
.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela existência de prova definitiva acerca do delito de
latrocínio
, especialmente diante das provas testemunhal e documental juntadas aos autos. 2. Comprovada a subtração do patrimônio da vítima e diante do resultado morte, está configurado o delito de
latrocínio
. 3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver a agravante em relação ao delito de
latrocínio
, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. O pleito de redução da pena, ante a primariedade da ré, constitui inovação recursal, não merecendo conhecimento. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - Turma - Sexta - AgRg no AREsp 2203952 / SP; Relator(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Publicado em 21/09/2023. Julgado em 12/09/2023.)

Assim, não há espaço para invocação do princípio do in dubio pro reo, pois a prova da autoria e da materialidade mostra-se firme, segura e apta a sustentar a condenação.

Logo,
afasto a tese absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP
.

3.

Do pedido de desclassificação para homicídio simples ou roubo qualificado:

Subsidiariamente, a defesa pretende a desclassificação do latrocínio, ao argumento de que não teria havido dolo de matar para subtrair, mas apenas um desentendimento decorrente do não pagamento de programa sexual, de modo que o resultado morte não guardaria o necessário liame com a subtração patrimonial.

Mais uma vez, a pretensão não procede.

O latrocínio é delito complexo, no qual a violência exercida contra a pessoa está funcionalmente conectada à subtração patrimonial, seja para viabilizá-la, seja para assegurar sua consumação, seja, ainda, para garantir a impunidade do agente.

Neste cenário, entende a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE DELITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por estar em curso o prazo para interposição do recurso cabível na origem, e por considerar inviável o revolvimento fático-probatório necessário para apurar o dolo no crime de
latrocínio
. 2. A Defensoria Pública argumenta que a pretensão não pode ser alegada em Recurso Especial, por ser recurso de fundamentação vinculada que não admite revaloração da prova, e que a liberdade do indivíduo deve preponderar sobre as regras de competência. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
desclassificação
do crime de
latrocínio
tentado para roubo circunstanciado, sem reexame de provas, no âmbito de habeas corpus. 4. Outra questão é se o habeas corpus pode ser utilizado para revaloração jurídica de fatos incontroversos admitidos pela instância de origem. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, aplicando o entendimento prevalecente de que o habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e
desclassificação
de delitos. 6. O acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas para o crime de
latrocínio
tentado, com base no planejamento prévio e nos elementos que sustentaram a coautoria do delito. 7. A decisão de manter a tipificação como
latrocínio
está alinhada ao entendimento jurisprudencial de que a previsão de risco de morte implica responsabilização pelo resultado letal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e
desclassificação
de delitos. 2. A previsão de risco de morte na linha de desdobramento causal do crime implica responsabilização pelo resultado letal, mesmo sem objetivo específico de subtração patrimonial imediata". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29, § 2º; Lei n. 8.906/1994, art. 7º, § 2º-B, VI; RISTJ, art. 258.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 871.486/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024; STJ, AgRg no HC 833.799/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023; STJ, HC 951.504/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024. (STJ - Turma - Sexta - AgRg no HC 775991 / GO; Relator(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Publicado em 24/08/2023. Julgado em 21/08/2023.)

(STJ - Turma - Quinta - AgRg no HC 962707 / GO; Relator(a): JOEL ILAN PACIORNIK; Publicado em 09/05/2025. Julgado em 06/05/2025.)

No caso concreto, o quadro probatório evidencia com suficiência, que o resultado morte se inseriu no contexto da subtração dos bens da vítima, não se tratando de fato autônomo, desvinculado do proveito patrimonial.

O próprio apelante admitiu em sede policial que, diante do desacerto quanto ao pagamento, decidiu levar o ventilador como forma de compensação para em seguida aplicar golpe de asfixia na vítima, deixando o local, retornando depois e, constatando que ela estava morta, resolveu subtrair mais itens da residência, incluindo televisão e outros objetos, os quais posteriormente comercializou.

Tal narrativa, longe de afastar a figura do latrocínio, a reforça. Isso porque a violência exercida contra o ofendido e a subsequente subtração patrimonial estão inseridas no mesmo encadeamento causal e finalístico. A morte não surgiu como episódio estranho ao contexto da subtração, ao revés, a agressão permitiu ao apelante dominar a situação, impedir reação eficaz da vítima e, ao fim, desapossá-la de seus pertences.

Também não socorre a defesa a alegação de que a vítima teria empunhado uma faca eis que conforme destacado na sentença, o levantamento do local não identificou arma branca na cena, inexistindo suporte probatório mínimo para essa versão.

Ademais, o comportamento posterior do apelante revela com nitidez a finalidade patrimonial de sua atuação. Após asfixiar a vítima, saiu do imóvel com bens, retornou por mais de uma vez para retirar outros objetos e, na sequência, alienou o produto da subtração.

Nesse contexto, inviável falar em homicídio simples dissociado de subtração, ou em mero roubo qualificado sem resultado morte juridicamente imputável ao agente. A dinâmica apurada ajusta-se, com precisão, ao crime de
latrocínio consumado
, razão pela qual
rejeito o pedido desclassificatório
.

4.

Do pedido de redimensionamento da pena-base:

Sustenta a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, postulando sua redução ao piso cominado.

Também não prospera a irresignação.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade, fixando a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ou seja, apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal previsto para o delito.

A exasperação foi adequadamente motivada. Consta da sentença que a maior censurabilidade da conduta decorre do fato de o apelante, após ceifar a vida da vítima, ter retornado ao imóvel com o propósito de subtrair outros bens, revelando insensibilidade acentuada, frieza de execução e desvalor concreto que ultrapassa o normalmente inerente ao tipo penal.

Com efeito, não se trata de valoração abstrata da gravidade do delito, mas de consideração específica das circunstâncias do caso concreto. O iter delitivo demonstrou comportamento particularmente reprovável eis que, mesmo após a morte da vítima, o apelante persistiu na empreitada patrimonial, retornando ao local em busca de mais objetos, o que evidencia maior censurabilidade da conduta.

Nessa perspectiva, a fixação da pena-base em patamar moderadamente superior ao mínimo legal mostra-se proporcional, razoável e em consonância com os critérios do art. 59 do Código Penal.

Já o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não comporta acolhimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença
já reconheceu expressamente a atenuante
, reduzindo a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando a pena intermediária em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Portanto, sob esse aspecto, nada há a reparar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026